Tribunal: TJES
Processo: 0001338-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE UNILATERAL DA MENSALIDADE. ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO. PERCENTUAIS DESPROVIDOS DE BASE ATUARIAL. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não se aplicam as normas do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.

2)
As normas protetivas e de ordem pública do Estatuto do Idoso são de aplicação imediata, incidindo sobre as relações contratuais de trato sucessivo a partir da vigência da Lei n.º 10.741/2003. Precedentes do STJ.

3)
O § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003 coíbe a cobrança de valores diferenciados a idosos em razão da idade, justamente por dificultar ou impedir a permanência no plano.

4)
À luz do Tema Repetitivo 952 da Corte de Cidadania, a licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar exige o atendimento de três requisitos cumulativos, a saber, a previsão contratual, o atendimento às normas regulamentares e, sobretudo, a razoabilidade do índice segundo critérios atuariais e desde que observados os vetores principiológicos e normativos de proteção dos grupos vulneráveis.

5)
Caberia à apelante demonstrar, por cálculos atuariais ou outro elemento de prova, a justificativa igualmente idônea para implementação de reajustes de aproximadamente 80% ao ano.

6)
Os reajustes implementados na média de 80% ao ano sobejam o índice FIPE Saúde e os reajustes médios autorizados pela ANS no período, configurando a ilegalidade e abusividade da conduta e impondo a restituição dos valores vertidos acima do patamar admitido.

7)
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.

8)
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES.

9) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001338-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCI DO BANCO DO BRASIL

APELADO: LUCIA BRASIL CANUTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE UNILATERAL DA MENSALIDADE. ART. 15 DO ESTATUTO DO IDOSO. PERCENTUAIS DESPROVIDOS DE BASE ATUARIAL. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não se aplicam as normas do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.

2)
As normas protetivas e de ordem pública do Estatuto do Idoso são de aplicação imediata, incidindo sobre as relações contratuais de trato sucessivo a partir da vigência da Lei n.º 10.741/2003. Precedentes do STJ.

3)
O § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003 coíbe a cobrança de valores diferenciados a idosos em razão da idade, justamente por dificultar ou impedir a permanência no plano.

4)
À luz do Tema Repetitivo 952 da Corte de Cidadania, a licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar exige o atendimento de três requisitos cumulativos, a saber, a previsão contratual, o atendimento às normas regulamentares e, sobretudo, a razoabilidade do índice segundo critérios atuariais e desde que observados os vetores principiológicos e normativos de proteção aos grupos vulneráveis.

5)
Caberia à apelante demonstrar, por cálculos atuariais ou outro elemento de prova, a justificativa igualmente idônea para implementação de reajustes de aproximadamente 80% ao ano.

6)
Os reajustes implementados na média de 80% ao ano sobejam o índice FIPE Saúde e os reajustes médios autorizados pela ANS no período, configurando a ilegalidade e abusividade da conduta e impondo a restituição dos valores vertidos acima do patamar admitido.

7)
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.

8)
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES.

9) Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade dos reajustes implementados anualmente pela operadora de plano de saúde.

Segundo se depreende, os apelados ingressaram com a presente ação ordinária em janeiro de 2017, denunciando abusividade nos reajustes anuais e sucessivos de plano de saúde coletivo de autogestão administrado por
CASSI –
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
, ao qual aderiram em 22/10/1998 (fl. 40).

Alegaram acréscimo do valor das mensalidades de aproximadamente 80% ao ano, contabilizando 395% no quinquênio que antecedera o ajuizamento da ação, de tal forma que os prefalados percentuais superaram a média anual de 11% de reajuste autorizada pela ANS.

Inicialmente, sobreleva notar a impossibilidade de aplicação das normas consumeristas à relação jurídica em análise, haja vista ser a
CASSI

entidade de autogestão
, a teor da ressalva destacada na parte final da
Súmula 608 do STJ
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Cabe rememorar, porém, que as normas protetivas e de ordem pública do Estatuto do Idoso são de aplicação imediata, incidindo sobre as relações contratuais de trato sucessivo a partir da vigência da Lei n.º 10.741/2003, conforme orientação sufragada pelo STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9656/98 E DO ESTATUTO DO IDOSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1.
O surgimento de norma cogente (impositiva e de ordem pública), posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, como acontece com o Estatuto do Idoso, impõe-lhe aplicação imediata, devendo incidir sobre todas as relações que, em execução contratual, realizarem-se a partir da sua vigência, abarcando os planos de saúde, ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso
. 2.
O consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança de faixa etária
. [...] (REsp n. 1.228.904/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 8/3/2013.)

Com efeito, o § 3º do art. 15 da Lei n.º 10.741/2003 coíbe a cobrança de valores diferenciados a idosos em razão da idade, justamente por dificultar ou impedir a permanência no plano:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

§ 3º
É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Conforme destacado na contestação (fl. 116),
a apelante mantém três faixas etárias
de mensalidades às
pessoas
com
idade igual ou superior a
60 anos,
circunstância que malfere o disposto na legislação, conduzindo à ilegalidade da prática
.

À luz do
Tema Repetitivo 952 da Corte de Cidadania
, a licitude do reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar exige o atendimento de três requisitos cumulativos, a saber, a previsão contratual, o atendimento às normas regulamentares e, sobretudo, a razoabilidade do índice segundo critérios atuariais e desde que observados os vetores principiológicos e normativos de proteção dos grupos vulneráveis (consumidor e idoso).

“
Tese firmada:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso
”.

Assinale-se, no ponto, que sobredita tese não se restringe aos planos individuais e familiares, alcançando ainda os planos coletivos (item “a” do Tema Repetitivo 1016 do STJ).

De acordo com precedente das Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, caberia à apelante demonstrar, por cálculos atuariais ou outro elemento de prova, a justificativa igualmente idônea para implementação de reajustes de aproximadamente 80% ao ano:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014. TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que
é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual,
desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais
. Precedentes. 2)
A apelante não se desincumbiu de comprovar mediante cálculos atuariais ou outro elemento de prova, justificativa para reajustar em quase 35% a mensalidade do plano de saúde, de dezembro de 2013 a 2014, quando seus próprios cálculos apresentavam índice de pouco mais de 26% a corrigir, segundo a fórmula prevista no contrato, o aumento dos custos, serviços e da sinistralidade, restando configurada a abusividade do reajuste das mensalidades praticado em tal período, a criar uma situação de desequilíbrio na relação contratual
. 3) A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado e praticado também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico. 4) Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo no período reconhecido pela perícia técnica, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, na fase de liquidação, como bem determinado na r. sentença. 5) A sentença deve ser reformada para revogar os efeitos da tutela provisória, uma vez que o comando determinado na liminar diverge do comando proferido na decisão substitutiva e definitiva em cognição exauriente. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022721-75.2015.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/03/2023)

Vencido esse ponto, não se ignora que o percentual de reajuste de mudança de faixa etária – fundamentado no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional – não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos.

Nesse desiderato, apesar da cláusula 20
a
do contrato estipular a revisão conforme a variação do índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, depreende-se que
a
acumul
ação
do índice FIPE Saúde
1

n
o período de 60 meses
(outubro de 2011 a setembro de 2016)
foi
de apenas
48,45%
, distribuídos anualmente em 6%; 7,08%; 7,47%; 11,87% e16,03%.

Nesse norte,
os reajustes implementados
na média de
80% ao ano
sobejam
o índice FIPE Saúde e os reajustes médios autorizados pela ANS no período
, configurando a ilegalidade e abusividade da conduta e impondo a restituição dos valores vertidos acima do patamar admitido.

Entretanto, a r. sentença comporta reforma quanto aos efeitos patrimoniais
ex tunc,
contados desde 2011, relacionados ao ressarcimento das diferenças de pagamento, haja vista que, para tal espécie de pretensão, a
prescrição é trienal

(inciso IV do § 3º do art. 206 do Código Civil), conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1360969 / RS,
in verbis
:

1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
.
PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002
. [...] 9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). 10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. [...] (REsp n. 1.360.969/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016.)

Por outro lado, a abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde, ao contrário do que sustentam os apelados, não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário, inexistentes nos autos. Assim já decidiu esta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS VALORES INCIDENTES AOS PLANOS INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DOS REAJUSTES QUE DEPENDE DE PROVAS POR CÁLCULOS ATUARIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os percentuais aplicados ao plano de saúde coletivo não encontram paridade com aqueles aplicados ao plano de saúde individual, já que a carteira de clientes segurados é bastante diversa, devendo ambas as modalidades se submetem, igualmente, a normas diversas. 2. Quanto ao reajuste da mensalidade do plano coletivo em razão da mudança de faixa etária, cuida-se de prática permitida, desde que observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ. O C. STJ, por sua vez, no julgamento do referido Recurso Especial (sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), fixou a tese nos seguintes termos: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 3. Os reajustes anuais calcados no reequilíbrio econômico do contrato não discrepa dessa regra, uma vez que, embora lícito, deve ser amparado em cálculos atuariais e observar a razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, necessário que sejam informados ao consumidor os parâmetros mínimos do reajuste, em observância ao dever de informação. Precedentes. 4. Embora legalmente e contratualmente previstos os reajustes discutidos nos autos, caberia aos apelados comprovar, mediante cálculos atuariais, que os percentuais aplicados refletem a elevação dos custos gerais (no caso do reajuste anual) e específicos (no caso do reajuste em razão da faixa etária). Situação não comprovada nos autos. 5. A devolução de valores pagos a maior deverá ocorrer de forma simples, na medida em que a repetição de indébito depende da prova efetiva da má-fé do fornecedor do serviço, uma vez que não se presume. In casu , não há elementos que indiquem, indubitavelmente, a atuação de má-fé por parte dos apelados, razão pela qual se afasta a hipótese de repetição de indébito. 6.
A despeito da abusividade dos reajustes, não se verificam elementos capazes de justificar indenização por danos morais, já que a conduta dos apelados, embora tenha causado dissabores à apelada, não lhe trouxe (ao menos comprovadamente) sofrimentos de ordem psicológica
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160208666, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo. Reajuste unilateral da mensalidade. Necessidade de demonstração do aumento proporcional da sinistralidade. Abusividade decorrente do descumprimento desse ônus. Dever de Ressarcimento dos valores cobrados em excesso. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido. 1) Os planos de saúde coletivos não se submetem aos limites de reajustes definidos previamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que o inciso I do art. 13 da Resolução Normativa n° 171/2008, editada pela ANS, estabelece apenas que os reajustes anuais sejam ajustados pelas partes contratantes, com a respectiva comunicação à referida agência reguladora. 2) O percentual aplicado unilateralmente pela operadora do plano de saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a alegada sinistralidade contratual deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais, cuja ausência enseja o reconhecimento da abusividade e o consequentemente dever de ressarcimento do que fora pago. Precedentes TJES . 3)
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

Sobre o valor dos danos materiais, deve incidir
correção monetária

a partir do efetivo prejuízo
(Súmula 43/STJ) e
juros moratórios

contados a partir da citação
.

Em se tratando de responsabilidade contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para declarar a prescrição trienal dos efeitos patrimoniais da repetição de indébito e afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

1
Disponível em:
https://paineldeindices.com.br/indice/fipe-saude/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)